Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-25.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCLUSÃO DE GENITORES COMO DEPENDENTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PARCA RENDA. PORTARIA 924/2014 DA PMDF. REQUISITO LIMITANTE. PODER REGULAMENTADOR. EXTRAPOLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar atendimento médico aos autores/agravados pelo Serviço Médico da PMDF, em razão de pleito de inclusão de genitores de militar como beneficiários do sistema de saúde da Corporação.
2. Em suas razões recursais, o DF alegou ausência de probabilidade do direito, afirmando que os genitores não preencheriam os critérios objetivos previstos na Portaria PMDF no 924/2014, especialmente quanto ao requisito de renda para fins de comprovação da dependência econômica exigida por Lei. Acrescentou que “os próprios documentos trazidos pela parte autora informam que o genitor percebe R$ 1.626,08 e a genitora R$ 1.518,00, valores superiores ao piso objetivo traçado pela Portaria, de modo que não se amolda aos parâmetros que regem o ingresso como dependente para fins de assistência à saúde”.
3. Recurso próprio e tempestivo. O DF é isento de preparo, por determinação legal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 81470604).
4. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 80218141.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se os critérios objetivos da Portaria PMDF no 924/2014 prevalecem sobre o art. 34, II, da Lei no 10.486/2002 e (ii) se presentes os requisitos para tutela recursal inibitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). O art. 34, II, da Lei no 10.486/2002 exige comprovada dependência econômica dos genitores, reconhecida pela Corporação. O Parecer 821/2010-PROPES/PGDF e Parecer 677/2017-PGDF esclarecem que basta o reconhecimento administrativo, desde que atendidos os requisitos legais, não exigindo ação declaratória.
7. A Portaria PMDF no 924/2014, norma infralegal, não pode restringir direito previsto em lei. A jurisprudência do TJDFT reconhece a dependência econômica em análise concreta, especialmente quando comprovada baixa renda e residência conjunta (APC 2015.01.1.089656-7).
8. Evidenciado o risco da demora, em virtude da potencial necessidade de atendimento médico dos genitores idosos e presente o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte autora, em face à parca renda comprovada. Correta a decisão agravada que concedeu a antecipação da tutela de urgência, sem prejuízo da instrução probatória e exercício do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido e não provido.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.